Tribunal: TJDFT
Processo: 0706821-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706821-46.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CINTIA TAVARES SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCORREÇÃO DOS ÍNDICES UTILIZADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RE 870.947. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE. RESTRIÇÃO DESPROPORCIONAL AO DIREITO DE PROPRIEDADE. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou a remessas dos autos à Contadoria Judicial para promoção de novos cálculos, de forma a observar a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960-09; e o índice do IPCA-E para a atualização monetária. 2. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), adotando o entendimento de que “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (Tema 810). 3. Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação. Portanto, a correção dos índices utilizados no título executivo judicial deve ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. 4. Precedente: “(...) Em homenagem à segurança jurídica e prestigiando o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810) e pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo (Resp 1495146/MG - tema 905), reconhece-se que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não é adequada para capturar a variação de preços da economia, sendo inconstitucional a sua aplicação por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), sendo o IPCA-E o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda na atualidade, devendo ser aplicado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. A menção expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe a sua incidência quando dos cálculos da execução, por serem aplicáveis os índices conforme a legislação vigência no mês de regência. A incidência de correção monetária e de juros de mora sobre obrigações de pagar quantia certa reconhecidas judicialmente decorre da lei, sendo desnecessária, inclusive, a sua expressa fixação no título executivo judicial, pelo que os índices de correção monetária aplicáveis devem ser aqueles que efetivamente recompõem o poder aquisitivo da moeda” (07093559420188070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 21/11/2018). 5. Recurso improvido. No especial, o recorrente aponta violação aos artigos 503 e 508, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o acórdão combatido vulnerou o direito adquirido, a coisa julgada, e a segurança jurídica, ao não se ater a determinação do título, transitado em julgado, que determinou a incidência de correção da caderneta de poupança até a data de expedição do precatório, e, somente após, a aplicação do IPCA-E. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assinala ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, reiterando, para tanto, os argumentos lançados no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019